Tribunal: TJSP
Processo: 2061781-91.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: – APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 10.177, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1.998, PARA O CASO DE PERSISTIR A INÉRCIA – PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2061781-91.2020.8.26.0000; Relator (a): Francisco Casconi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 27/01/2021; Data de Registro: 02/02/2021)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Francisco Casconi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

27/01/2021
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO – AUSÊNCIA DE LEI ESTABELECENDO PRAZO PARA A PRÁTICA DE ATOS ADMINISTRATIVOS E RECURSOS ADEQUADOS PARA SUA REVISÃO, EFEITOS E FORMA DE PROCESSAMENTO, NO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA/SP – NORMA PARÂMETRO DO ARTIGO 113 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – MORA LEGISLATIVA CONFIGURADA, À LUZ DO PRINCÍPIO DA SIMETRIA – FIXAÇÃO DO PRAZO DE 180 (CENTO E

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO – AUSÊNCIA DE LEI ESTABELECENDO PRAZO PARA A PRÁTICA DE ATOS ADMINISTRATIVOS E RECURSOS ADEQUADOS PARA SUA REVISÃO, EFEITOS E FORMA DE PROCESSAMENTO, NO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA/SP – NORMA PARÂMETRO DO ARTIGO 113 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – MORA LEGISLATIVA CONFIGURADA, À LUZ DO PRINCÍPIO DA SIMETRIA – FIXAÇÃO DO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA DIAS) PARA PROVIDÊNCIAS, A CONTAR DA DATA DO JULGAMENTO – APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 10.177, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1.998, PARA O CASO DE PERSISTIR A INÉRCIA – PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000057508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Direta de
Inconstitucionalidade no 2061781-91.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é autor PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, são réus PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA e
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE, COM
DETERMINAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO,
FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ,
ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E
SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR MARQUES, LUIS SOARES DE
MELLO,
RICARDO
ANAFE,
XAVIER
DE
AQUINO,
ANTONIO
CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS
E MÁRCIO BARTOLI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021.
FRANCISCO CASCONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2061781-
91.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AUTOR:
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
RÉUS:
PREFEITO MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA e
PRESIDENTE
DA
CÂMARA
MUNICIPAL
DE
PINDAMONHANGABA
VOTO No 35.867
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
POR
OMISSÃO
AUSÊNCIA DE LEI ESTABELECENDO PRAZO
PARA
A
PRÁTICA
DE
ATOS
ADMINISTRATIVOS
E
RECURSOS ADEQUADOS PARA SUA REVISÃO, EFEITOS E
FORMA
DE
PROCESSAMENTO,
NO
MUNICÍPIO
DE
PINDAMONHANGABA/SP

NORMA
PARÂMETRO
DO
ARTIGO 113 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL
MORA
LEGISLATIVA CONFIGURADA, À LUZ DO PRINCÍPIO DA
SIMETRIA
FIXAÇÃO DO PRAZO DE 180 (CENTO E
OITENTA DIAS) PARA PROVIDÊNCIAS, A CONTAR DA DATA
DO JULGAMENTO
APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No
10.177, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1.998, PARA O CASO DE
PERSISTIR A INÉRCIA
PEDIDO INICIAL JULGADO
PROCEDENTE.
Ação de inconstitucionalidade por omissão ajuizada
pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, pela
ausência de lei específica que estabeleça prazos para a prática de
atos administrativos e recursos adequados para sua revisão,
L

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
efeitos e forma de processamento, no Município de
Pindamonhangaba/SP, à luz do que prevê o artigo 113 da Carta
Paulista.
Em síntese, afirma a inicial que a omissão legislativa
assume contornos de inconstitucionalidade em razão do princípio
da processualidade, incorporado no artigo 113 da Constituição
Estadual, parâmetro despido de eficácia imediata, indispensável
previsão legal específica contendo normas básicas de processo
administrativo, tal como ocorre nas esferas estadual e federal.
Citado,
o
Procurador-Geral
do
Estado
deixou
transcorrer o prazo para manifestação (fls. 56).
Notificados, o Presidente da Câmara Municipal de
Pindamonhangaba informou a fls. 48 inexistir projeto legislativo
em curso regulando a matéria, enquanto o Prefeito Municipal de
Jacareí deixou fluir in albis o prazo para apresentar informações
(fls. 57).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
encartado a fls. 61/69, reiterou a pretensão inicial.
É o Relatório.
A Constituição da República assegura, nos artigos 1o
e 18, indistinta autonomia político-administrativa aos entes
federados, no que se incluem os Municípios, cabendo-lhes
instituir, dentre outros temas elementares ao exercício da
atividade estatal, a organização de sua estrutura e a
regulamentação da prática de atos administrativos, até mesmo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
como forma de resguardo à esfera de direito dos administrados.
Indigitada autonomia federativa não ostenta caráter
absoluto, devendo respeito às balizas constitucionais de âmbito
estadual e federal, como prevê não só o art. 29 da Magna Carta,
mas também o art. 1144 da Constituição Estadual, em que
aferido o princípio da simetria:
“Artigo 144 - Os Municípios, com autonomia política, legislativa,
administrativa e financeira se auto-organizarão por Lei Orgânica,
atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e
nesta Constituição.”
Com efeito, o princípio da democracia e do Estado de
Direito (art. 1o da Constituição da República) tem na lei
instrumento essencial, cuja finalidade precípua é efetivamente
concretizar a ordem fundamental estabelecida na Constituição.
A exigência de diploma normativo infraconstitucional
assume singular relevância nas hipóteses em que a própria
Constituição impõe a atuação positiva do legislador, como forma
de
tornar
plenamente
eficaz
determinado
mandamento
constitucional, daí exsurgindo, em caso de inércia, verdadeira
omissão inconstitucional. Registra Luís Roberto Barroso1:
“Como regra geral, o legislador tem a faculdade discricionária de
legislar, e não um dever jurídico de fazê-lo. Todavia, há casos
em que a Constituição impõe ao órgão legislativo uma atuação
positiva, mediante a edição de norma necessária à efetivação de
um mandamento constitucional. Nesta hipótese, sua inércia será
ilegítima e configurará caso de inconstitucionalidade por
omissão.
Adotando-se
a
tríplice
divisão
das
normas
constitucionais quanto a seu conteúdo, a omissão, como regra,
1 In “O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro”, Saraiva, p. 250/251.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ocorrerá em relação a uma norma de organização ou em relação
a uma norma definidora de direito. As normas programáticas,
normalmente, não especificam a conduta a ser adotada,
ensejando margem mais ampla de discricionariedade aos
poderes públicos”.
In casu, a exordial sustenta inexistir, no âmbito do
Município
de
Pindamonhangaba,
legislação
específica
que
disponha sobre prazos para a prática de atos administrativos e
recursos adequados para sua revisão, efeitos e forma de
processamento.
A exigência constitucional, aplicável também aos
Municípios por força do princípio da simetria, reproduz o que
dispõe o artigo 113, da Carta Paulista:
“Artigo 113 - A lei deverá fixar prazos para a prática dos atos
administrativos e estabelecer recursos adequados à sua revisão,
indicando seus efeitos e forma de processamento.”
Realmente, colhe-se do processado a inexistência de
ato normativo que disponha sobre a matéria, como ratificado nas
informações de fls. 48 e documento de fls. 55, provenientes do
Parlamento local, postura omissiva que desatente ao comando
imposto pela norma parâmetro, que tem por norte não só o
princípio da processualidade como consequência lógica do devido
processo legal na esfera administrativa.
A imposição constitucional do processo administrativo
é lembrada pela doutrina de Marçal Justen Filho, ao lecionar que
referida
exigência
“resulta
da
concepção
democrática
republicana, que impede o exercício de poderes de natureza
pública sem a observância de formalidades destinadas a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
assegurar a participação de todos os interessados. Logo, a
procedimentalização da atividade administrativa resulta da
imposição dos arts. 1.o, caput e § 1.o, e 37 da CF/1988.
Ademais, há uma garantia específica no art. 5.o, LIV, LV e
LXXVIII,
também
da
CF/1988”
(in
Curso
de
Direito
Administrativo, Revista dos Tribunais, 2018, 13a edição, págs.
248/249).
E, pese a existência de normatização específica nas
searas federal (Lei no 9.784/1999) e estadual (Lei do Estado de
São Paulo no 10.177/1988), eventual atuação supletiva destes e
de outros diplomas não bastam ao atendimento do mandamento
fundamental invocado como parâmetro de controle. Portanto,
reconhecida a omissão inconstitucional pela conformação in
abstrato da inércia legislativa ao mandamento previsto no
artigo 113 da Carta Estadual.
Ademais, como bem declinou a inicial:
“A referida previsão reflete a incorporação expressa no texto
constitucional do princípio da processualidade, concretizando o
devido processo legal, na medida em que visa garantir a
proteção de direitos dos administrados em face da atuação da
administração pública, estadual ou municipal, assim como o
bom e regular funcionamento da Administração Pública em
moldes objetivos, previsíveis, transparentes e formais.
(...)
O artigo 113 da CE/89, ao impor a edição de lei que incorpore o
princípio da processualidade, pode ser visualizado como um
feixe de múltiplos princípios e regras constitucionais que
visam impor limites à atuação estatal perante o administrado, dentre eles: impessoalidade, eficiência, publicidade, transparência, legalidade, moralidade, devido
processo legal, segurança jurídica, controle dos atos da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
administração pública, razoabilidade, dentre outros, todos,
portanto, descumpridos em face da omissão na edição de
lei municipal.”
Em situações nitidamente semelhantes constatadas
em outros Municípios, este C. Órgão Especial, reconhecendo a
omissão constitucional, fixou o prazo de 180 (cento e oitenta
dias) para providências, pontuando que se decorrido tal lapso e
persistindo a inércia, deverão ser observados os preceitos de
norma correlata do Estado de São Paulo (Lei Estadual no
10.177/1998), solução que se amolda com perfeição à hipótese:
“"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO
Município
de
Bragança
Paulista

Inexistência
de
lei
estabelecendo prazos para a prática de atos administrativos e
recursos adequados para sua revisão, efeitos e forma de
processamento no âmbito do Poder Legislativo Mora legislativa
reconhecida

Inconstitucionalidade
da
omissão

Ação
procedente, com determinação.”
(TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade
2010376-16.2020.8.26.0000; Relator (a): Carlos Bueno;
Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de
São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 15/07/2020; Data
de Registro: 17/07/2020)
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO -
NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI EM SENTIDO FORMAL QUE
ESTABELEÇA
PRAZOS
PARA
A
PRÁTICA
DE
ATOS
ADMINISTRATIVOS E RECURSOS ADEQUADOS PARA SUA
REVISÃO, EFEITOS E FORMA DE PROCESSAMENTO, NO ÂMBITO
DOS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE
LEME - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 113 DA CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL - NORMA DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELO
MUNICÍPIO, EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA SIMETRIA E DA
REGRA CONTIDA NO ARTIGO 144 DA CARTA BANDEIRANTE -
AÇÃO PROCEDENTE - CONCESSÃO DE PRAZO DE 180 (CENTO E

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
OITENTA)
DIAS
PARA
EDIÇÃO
DE
ATO
NORMATIVO
REGULAMENTANDO A MATÉRIA, SOB PENA DE APLICAÇÃO DA
LEI ESTADUAL No 10.177, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1.998, EM
CASO DE PERSISTÊNCIA DA OMISSÃO'. 'A lei deverá fixar
prazos para a prática dos atos administrativos e estabelecer
recursos adequados a sua revisão, indicando seus efeitos e
forma de processamento' (artigo 113 da Constituição Estadual).”
(TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade
2080724-
93.2019.8.26.0000; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão
Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São
Paulo - N/A; Data do Julgamento: 07/08/2019; Data de
Registro: 08/08/2019)
Diante do exposto, julgo procedente a presente ação
direta de inconstitucionalidade por omissão, fixando-se o prazo
de 180 (cento e oitenta) dias para que os Poderes Legislativo e
Executivo Municipal adotem as providências necessárias para
sanar a mencionada omissão, estabelecido como termo inicial a
data deste julgamento. Na hipótese de persistir a inércia, fica
determinada a observância da Lei Estadual no 10.177, de 30 de
dezembro de 1.998, no que couber, no âmbito do Município de
Pindamonhangaba.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica